Tribunal: STM
Processo: 7000381-27.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVAÇÃO. TESE DEFENSIVA. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A conduta de usar contrafação para adquirir produtos controlados, a par de constituir grave violação da ordem jurídica, amolda-se ao tipo penal previsto no art. 315 do CPM. 2. O crime de falso possui como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de praticá-lo, sendo irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a existência de prejuízo. 3. A tese do crime impossível, nos delitos de falsum, tem ensejo apenas quando caracterizada a falsificação grosseira, capaz de levar o homem médio, de plano, a recusar o documento. O cerne da análise da existência de eventual erro grosseiro em documento falsificado reside na verificação de seus aspectos intrínsecos, e não nos seus fatores extrínsecos. A contrafação apta a enganar agentes da Administração Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a sua autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a ocorrência de crime impossível. 4. Sentença condenatória irretocável. Não provimento do Recurso defensivo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
30/06/2023, 13:39
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927726821144&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/06/2023
A 22/06/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000381-27.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ALISSON JÚNIOR DE OLIVEIRA WARTHMANN
ADVOGADO(A): CRISTIANE EPPLE (OAB RS73904)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO CIVIL ALISSON JÚNIOR DE OLIVEIRA
WARTHMANN, PARA MANTER ÍNTEGRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA,
POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

30/06/2023, 13:39
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927726821144&evento=72168...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

30/06/2023, 13:39
:: 40001352817 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
1/12
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000381-27.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: ALISSON JÚNIOR DE OLIVEIRA WARTHMANN
ADVOGADO(A): CRISTIANE EPPLE (OAB RS73904)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 315 DO CPM. USO DE
DOCUMENTO
FALSO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVAÇÃO.
TESE DEFENSIVA. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
1. A conduta de usar contrafação para adquirir produtos controlados, a
par de constituir grave violação da ordem jurídica, amolda-se ao tipo
penal previsto no art. 315 do CPM.
2. O crime de falso possui como aspecto subjetivo o dolo, consistente
na vontade livre e consciente de praticá-lo, sendo irrelevante a
obtenção de qualquer proveito ou a existência de prejuízo.
3. A tese do crime impossível, nos delitos de falsum, tem ensejo apenas
quando caracterizada a falsificação grosseira, capaz de levar o homem
médio, de plano, a recusar o documento. O cerne da análise da
existência de eventual erro grosseiro em documento falsificado reside
na verificação de seus aspectos intrínsecos, e não nos seus fatores
extrínsecos. A contrafação apta a enganar agentes da Administração
Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a sua
autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a
ocorrência de crime impossível.
4. Sentença condenatória irretocável. Não provimento do Recurso
defensivo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000381-27.2022.7.00.0000
40001352817 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:39
:: 40001352817 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
2/12
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e
em negar provimento à Apelação interposta pelo civil ALISSON JÚNIOR DE
OLIVEIRA WARTHMANN, para manter íntegra a Sentença condenatória por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 19 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do
civil ALISSON JÚNIOR DE OLIVEIRA WARTHMANN, contra a Sentença da
Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 25.3.2022,
que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão pela prática do delito de uso de
documento falso, previsto no art. 315 do CPM.
A Denúncia narra, em síntese, que:
“Em 4.5.2019, o 2º Sgt Ex PAULO ROBERTO MARQUES DE OLIVEIRA,
auxiliar do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) do 18º
Batalhão de Infantaria Motorizado, em Sapucaia do Sul/RS, cadastrou no Sistema
de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA), o CR/CAC nº 284874, em nome do
denunciado LEANDRO DE CARVALHO FONTINEL.
O referido militar, ainda, registrou no SIGMA, em 10.6.2019, a transferência da
Pistola 40, número de série SJX 47434, de Luiz Adamec Pletsch para o civil
LEANDRO FONTINEL; em 29.6.2019, a Carabina 17 HMR, nº de série WK5709
e a Pistola Taurus 380, nº de série KMZ 12330, em nome do aludido civil.
A fim de efetuar os procedimentos descritos nos itens anteriores, LEANDRO
FONTINEL apresentou Certidão de Antecedentes Policiais, datada de 2.4.2019,
constatando-se, posteriormente, tratar-se de certidão falsa.
[...]
Ao tempo dos processos de registro de CR/CAC e aquisição dos armamentos
descritos, LEANDRO DE CARVALHO FONTINEL era fugitivo do Sistema
Prisional, por ter sido preso em flagrante em Soledade/RS, em 7.2.2016, na posse
de armamentos e outros materiais, e ter fugido da SUSEPE em 11.4.2019.
[...]
7000381-27.2022.7.00.0000
40001352817 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:39
:: 40001352817 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
3/12
Entre agosto.2010 e janeiro.2019, o 2º Sgt Ex PAULO ROBERTO foi proprietário
de 11 (onze) armas. Diante desse fato, o DIEX 061-SFPC/3ª RM suspeita que o
referido militar tenha usado o Sistema para acelerar a compra de armas, para
posterior transferência a terceiros, realizando serviços de despachante fora do
Batalhão.
[...]
O 3º Sgt. Thiago Gonçalves Funes, informou que o 2º Sgt Ex PAULO ROBERTO
criou um grupo no WhatsApp, uma página no Facebook e uma conta de e-mail
Zimbra, a fim de manter contato com os despachantes, fato confirmado por Felipe
Spaniol e pelo despachante Rafael Stroher, procurador dos denunciados
LEANDRO FONTINEL e ALISSON WARTHMANN nos processos protocolados
no SFPC (evento 69, documento 2, fl. 21).
Durante o IPM, verificou-se que ALISSON JÚNIOR DE OLIVEIRA
WARTHMANN também forneceu certidão de antecedentes criminais falsa, para
obter registros de CR/CAC e aquisição de armamento (evento 55, fl. 48).
[...] Assim, analisando todos os fatos, verifica-se que o denunciado 2º Sgt Ex
PAULO ROBERTO praticou os crimes de corrupção passiva e patrocínio indébito,
previstos nos artigos 308 e 334, respectivamente, do CPM.
O denunciado civil LEANDRO DE CARVALHO FONTINEL efetuou
procedimentos para obtenção de registro de CR/CAC e de aquisição de armamento
enquanto era foragido do Sistema Prisional, valendo-se, para isso, da utilização de
Folha de Antecedentes Criminais falsificada, praticando as condutas criminosas
tipificadas nos artigos 311 do CPM (falsificação de documento) e 315 do CPM (uso
de documento falso).
O denunciado civil ALISSON JÚNIOR DE OLIVEIRA WARTHMANN, indivíduo
com considerável ficha criminal, igualmente utilizou-se de Folha de Antecedentes
Criminais falsificadas a fim de efetuar os registros de CR/CAC e aquisição de
armas, praticando os crimes de falsificação de documento (art. 311 do CPM) e de
uso de documento falso (art. 315 do CPM). [...]”
A Denúncia foi recebida em 17.8.2020 (APM nº 7000089-
11.2020.7.03.0103 - Evento 1 - Doc. 2).
Os autos estão instruídos com os seguintes documentos, entre outros:
A Certidão de Antecedentes Criminais (APM nº 7000089-
11.2020.7.03.0103 – Evento 199 – Doc 2).
Folha de Antecedentes Policiais falsificada (IPM 7000136-
19.2019.7.03.0103 – Evento 1 – Doc. 5 – Fl. 63).
7000381-27.2022.7.00.0000
40001352817 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:39
:: 40001352817 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
4/12
O MPM arrolou, como testemunhas, os militares Thiago Gonçalves
Funes, André Sousa Ribeiro, Gustavo Mainart Felix e Volmir da Rosa Batista e o
civil Rafael Stroher (APM nº 7000089-11.2020.7.03.0103 – Evento 1 – Doc. 1).
A Defesa indicou as testemunhas Luiz Adamec Pletsch e Sidnei
Damasceno (APM nº 7000089-11.2020.7.03.0103 – Evento 47).
Em 17.11.2020, as testemunhas da acusação foram inquiridas (APM nº
7000089-11.2020.7.03.0103 - Evento 40).
Em 24.3.2021, as testemunhas da Defesa foram ouvidas (APM nº
7000089-11.2020.7.03.0103 - Evento 117).
Em 25.5.2021, o apelante foi qualificado e interrogado (APM nº
7000089-11.2020.7.03.0103 - Evento 159 – Vídeo 4).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu: acareação entre os
acusados ALISSON e LEANDRO e o despachante Rafael Stroler; o envio de
documento discriminando todos os procedimentos encaminhados pelo despachante
Rafael Stroher junto ao SFPC entre os meses de janeiro de 2018 a junho de 2019; os
documento assinados por ALISSON e LEANDRO, atestando, junto ao SFPC, que
não possuíam antecedentes criminais; certidões criminais de ALISSON e
LEANDRO; a expedição de ofício ao Clube de Tiros Ponto Quarenta, com a
finalidade de verificar se o 2º Sgt Ex PAULO ROBERTO e os réus civis
ALISSON e LEANDRO frequentavam o Clube e se os mesmos eram sócios do
Clube (APM nº 7000089-11.2020.7.03.0103 - Evento 170).
Por seu turno, na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa nada requereu.
Em Alegações Escritas, o MPM ratificou, parcialmente, a Denúncia,
requerendo a condenação de LEANDRO DE CARVALHO FONTINEL e
ALISSON JÚNIOR DE OLIVEIRA WARTHMANN como incursos no art. 315
do CPM, bem como a absolvição do 2º Sgt Ex PAULO ROBERTO MARQUES
DE OLIVEIRA dos crimes tipificados nos arts. 308 e 334 do CPM (APM nº
7000089-11.2020.7.03.0103 - Evento 244).
Por seu turno, a Defesa do apelante pugnou pela absolvição,
sustentando a tese de crime impossível, em razão do caráter grosseiro da falsificação
da Folha de Antecedentes Criminais. Subsidiariamente, alegou a inexistência do
ilícito, em razão de o documento sujeito à verificação não admitir falsidade
ideológica. Por fim, apontou a ausência de dolo (APM nº 7000089-
11.2020.7.03.0103 - Evento 250).
7000381-27.2022.7.00.0000
40001352817 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:39
:: 40001352817 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
5/12
Em 11.8.2021, a Defesa constituída de LEANDRO DE CARVALHO
FONTINEL requereu a extinção da punibilidade pela morte do acusado e juntou o
respectivo Atestado de Óbito. Em 27.8.2021, o Juízo de Piso declarou a extinção da
punibilidade do agente nos termos do art. 123, “I”, do CPM
1 (APM nº 7000089-
11.2020.7.03.0103 - Eventos 251).
Em 25.3.2022, a Juíza da 1ª Auditoria da 3ª CJM proferiu a Sentença
para:
- absolver o 2º Sgt Ex PAULO ROBERTO MARQUES DE
OLIVEIRA pela prática dos delitos de corrupção passiva e patrocínio indébito, com
fulcro no artigo 439, "a", do CPPM
2;
- absolver o apelante, ALISSON JÚNIOR DE OLIVEIRA
WARTHMANN, da imputação de prática do delito de falsificação de documento,
com fulcro no artigo 439, "e", do CPPM
3 e condená-lo à pena de 2 anos de reclusão
como incurso no art. 315 do CPM. (APM nº 7000089-11.2020.7.03.0103 - Evento
275).
Em 30.3.2022, a Defesa interpôs a presente Apelação. Em suas
Razões, requer a reforma da Sentença, em razão da falsificação grosseira da folha de
antecedentes policiais, o que configura crime impossível, para o fim de absolver o
recorrente, nos termos do art. 439, "a", "b", "c" e "e", do CPPM (APM nº 7000089-
11.2020.7.03.0103 - Evento 283).
Em Contrarrazões, o MPM pugna pelo não provimento do Apelo, com
a consequente manutenção da Sentença condenatória.
O MPM deixou de recorrer da Sentença na parte em que absolveu o 2º
Sgt Ex PAULO ROBERTO MARQUES DE OLIVEIRA pela prática dos crimes de
corrupção passiva e patrocínio indébito.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer
do Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Apelo.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000381-27.2022.7.00.0000
40001352817 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:39
:: 40001352817 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
6/12
O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido, processado e julgado.
A Defesa constituída recorre visando à reforma da Sentença de 1º
Grau, para absolver o civil ALISSON JÚNIOR DE OLIVEIRA WARTHMANN
nos termos do art. 439, “a”, “b”, “c” e “e”, do CPPM, alegando, em síntese, haver
falsificação grosseira da Folha de Antecedentes Criminais e perceptível prima facie,
caracterizando crime impossível.
O Apelo não merece acolhida.
Embora, em suas as razões recursais, a Defesa sustente a tese de
crime impossível - o que não prospera, pois o meio empregado para o êxito do
ilícito se revelou idôneo -, da análise dos autos, percebe-se que estão presentes
todos os elementos integrantes do tipo penal descrito no art. 315 do CPM, senão
vejamos:
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores: Pena - a cominada à falsificação ou
à alteração.
Acerca do enquadramento penal da conduta, segundo a topografia em
que o delito foi tipificado no CPM, trata-se de crime contra a Administração Militar,
o qual visa proteger a fé pública, em clara salvaguarda da idoneidade e da lisura dos
documentos produzidos, recebidos ou em trâmite na Organização Militar.
O uso de documento falso é crime formal, classificado como de perigo
abstrato, portanto, sem exigir reflexos concretos de dano ou efetivo prejuízo
material, bastando a potencialidade para enganar.
Consuma-se, pois, em face da mera utilização do documento falso,
caracterizado por conter informações inverídicas ou o que foi produzido mediante
fraude, ao arrepio das formalidades legais, sendo irrelevante a ocorrência de prejuízo
à Administração.
Sobre o delito em comento, ENIO LUIZ ROSSETTO afirma que
(Código Penal Militar Comentado. Parte Especial. Revista dos Tribunais. São Paulo.
2012. p. 1.074/1.075):
"[...] Fazer uso significa empregar, utilizar ou aplicar. O ‘uso é o emprego do
documento falso para a finalidade a que é destinado o verdadeiro pelo qual ele se
passa, porquanto se deve ter em conta, para a compreensão da ideia de uso do
7000381-27.2022.7.00.0000
40001352817 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:39
:: 40001352817 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
7/12
documento, a relação entre o documento e sua finalidade probatória’. É necessário
o uso efetivo[...].". (Grifos nossos.)
1.
Dos fatos.
Em síntese, destaca-se da Denúncia que o recorrente, em 2019,
utilizando-se de documento falsificado, qual seja, a Folha de Antecedentes
Criminais da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul (PC/RS), obteve
registros de CR/CAC e de aquisição de armas no Serviço de Fiscalização de
Produtos Controlados (SFPC) do 18º Batalhão de Infantaria Motorizado (18º
BlMtz), em Sapucaia do Sul/RS, praticando, dessa forma, o crime de uso de
documento falso (art. 315 do CPM).
Em Juízo, o réu afirmou que (APM nº 7000089-11.2020.7.03.0103 –
Evento 159 – Vídeos 4 a 6):
“[...] conseguiu o contato do despachante Rafael Strohe num Clube de Tiro em
Sapucaia; foi ao escritório do despachante, o qual lhe solicitou que fizesse exame
psicológico, curso de tiro e trouxesse cópia dos seus documentos; o despachante
cobrou o R$ 5.000,00 [cinco mil reais] pelo serviço e garantiu que o CR sairia
com menos de 30 dias; o despachante dizia possuir ‘uma mágica’ e que
conseguiria tirar o CR/CAC para qualquer pessoa; as certidões apresentadas para
solicitar o seu registro foram todas tiradas pelo despachante; [...]. Perguntado
como fez o pagamento do serviço, disse que foi em dinheiro, pois é dono de uma
loja de bebidas e retirou o valor direto do caixa da loja; [...]. Não suspeitou de
nada de errado, pois o despachante alegou que tiro esportivo era esporte, e no
Brasil ninguém poderia ser proibido de praticar esporte [...]. Perguntado se o fato
de o despachante ter dito que faria ‘uma mágica’ para conseguir o registro se
referia ao fato de possuir antecedentes criminais, respondeu que nem foi
questionado sobre antecedentes, tendo o despachante afirmado que no Brasil,
independente da pessoa ter antecedentes, ou não, inexiste proibição para a
prática de esporte; não comentou com o despachante que tinha antecedentes
policiais, mas supôs que ele sabia, pois lhe entregou toda a documentação.
Perguntado se sabia qual era o valor cobrado normalmente pelo despachante para
encaminhar o pedido de CR/CAC se não tivesse que ‘fazer a mágica’, respondeu
que ‘era na base de R$ 800,00 a R$ 1.000,00’. [...]”. (Grifos nossos.)
A testemunha Rafael Stroher, despachante e procurador do réu na
obtenção dos registros junto ao SFPC, declarou em Juízo que (APM nº 7000089-
11.2020.7.03.0103 – Evento 39 – Vídeos 17 e 18):
"[...] como procurador, retirou as certidões estadual, federal, militar e eleitoral; a
certidão da Polícia Civil, em caso de inconsistência, não era emitida pela internet,
então informava o cliente para que ele providenciasse pessoalmente junto à
Delegacia. [...] Tomou conhecimento dos antecedentes policiais do réu e da
falsificação da certidão após a notificação do SFPC [...]. A certidão, supostamente
falsificada, foi o próprio cliente que buscou na Delegacia. [...] as demais, retirou
pela internet, apenas a da Polícia Civil não saiu. Orientou o réu a procurar um
advogado ou dirigir-se a DP e tentar retirar a certidão, pois sem o documento os
7000381-27.2022.7.00.0000
40001352817 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:39
:: 40001352817 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
8/12
CR's não são emitidos. Após suas orientações o réu voltou ao seu escritório com a
certidão de antecedentes manual, supostamente emitida na Delegacia [...]".
(Grifos nossos.)
A testemunha Kátia Manoela Pittol, também despachante junto ao
SFPC, confirmou a versão apresentada por Rafael Stroher e declarou que (APM nº
7000089-11.2020.7.03.0103 – Evento 116 – Doc. 2):
“[...] atua como despachante junto ao SFPC; em relação às certidões que não
podiam ser obtidas na internet, o cliente devia providenciar junto ao órgão
emissor; o despachante pegava as certidões na internet, se desse algum problema,
solicitava ao cliente que se dirigisse ao órgão emissor para obter a certidão ou
solucionar o problema para depois dar continuidade no processo; quando o
cliente trazia a certidão da Polícia Civil, assinada pelo Delegado, não conferia a
autenticidade, apenas encaminhava para o SFPC; por meio de procuração a
Polícia não permitia solicitar folha de antecedentes de um cliente, o próprio
cliente tinha que retirar a certidão [...]”. (Grifo nosso.)
Destaca-se que, pela Folha de Antecedentes Policiais autêntica,
proveniente da PC/RS, referente aos anos de 2014, 2015 e 2018, constavam os
seguintes registros criminais contra o réu (IPM 7000136-19.2019.7.03.0103 –
Evento 52 – Doc. 1):
- prática, em tese, do crime de permitir ou entregar direção à pessoa
inabilitada (art. 310 da Lei nº 9.503/1997);
- crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006);
- crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art.
16, § único, da Lei nº 10.826/2003);
- crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006);
- crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da
Lei nº 10.826/2003);
- crime de receptação (art. 180 do CP comum); e
- crime de lesão culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do
Código de Trânsito Brasileiro).
Assim, o réu, com vontade livre e consciente, inteirado dos seus
antecedentes criminais, utilizou-se de documento público materialmente falso para
embasar o seu requerimento Administrativo Militar, logrando receber os registros de
CR/CAC e de aquisição de armas no SFPC, pelo que praticou o crime de uso de
documento falso.
7000381-27.2022.7.00.0000
40001352817 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:39
:: 40001352817 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0f...
9/12
2.
Da autoria e da materialidade.
In casu, inexiste nos autos qualquer controvérsia sobre a autoria e a
materialidade do delito de uso de documento falso.
Quanto à autoria, embora tenha tentado responsabilizar Rafael
Stroher pela contrafação e apresentação do aludido documento, o réu estava ciente
de que não fazia jus à obtenção de registros de CR/CAC e a aquisições de armas,
pois tinha antecedentes criminais em seu desfavor. Ou seja, tinha pleno
conhecimento que seria utilizado um documento falso no seu processo para a
obtenção dos registros.
Ao tratar da autoria, o Juízo a quo assim se pronunciou, in verbis:
“[...] Por outro lado, ainda que não tenha realizado a contrafação, o acusado
Alisson tinha consciência de que possuía antecedentes policiais e de que,
consoante seu interrogatório, o despachante teria de ‘fazer uma mágica’ para
obter o CR/CAC.
Nesse contexto, ainda que se considere verdadeira a versão do acusado Alisson, ao
imputar a falsificação ao despachante, o dolo de usar o documento falso para
ludibriar a Administração Militar e obter o CR/CAC está presente, justamente
porque o acusado estava ciente de que o despachante, a quem alegadamente pagou
a quantia de R$ 5.000,00 [cinco mil reais], teria de ‘fazer uma mágica’ para a
obtenção do registro junto ao SFPC.
Veja-se que, ao ser questionado por sua advogada, o acusado afirmou que achava
que estava ‘tudo totalmente certo, que não tinha nada de errado’ com o
procedimento adotado pelo despachante para obter o CR/CAC. Todavia, em
momento anterior, o próprio acusado, ao responder à pergunta do Juízo sobre se
tinha conhecimento de quanto o despachante cobrava normalmente para
encaminhar o pedido de CR/CAC se não tivesse que ‘fazer a mágica’, o acusado
havia respondido que ‘era na base de R$ 800,00 a R$ 1.000,00’.
Embora Alisson tente fazer parecer que a ‘mágica’ supostamente mencionada
pelo despachante estaria relacionada apenas ao prazo para a concessão do
CR/CAC [pois supostamente os outros despachantes demoravam cerca de 3 meses
para obter o documento, enquanto Rafael Stroher levava apenas 30 dias], e não à
existência de antecedentes policiais [o acusado repetiu várias vezes que o
despachante teria dito que era um direito de qualquer pessoa ter CR/CAC para
praticar o esporte, independentemente de seus antecedentes], sua versão é
inverossímil [pois, se efetivamente achasse que estava agindo "dentro da lei" não
teria pago quantia cinco vezes maior que o valor normal cobrado pelo
despachante para encaminhar a documentação no SFPC] e contraria a versão de
seu primo, o corréu Leandro Fontinel, que admitiu que ambos pagaram ‘um
valor bem alto’ e ‘excessivo’ [palavras de Leandro na acareação] - a quantia de R$
5.000,00 - para Rafael Stroher providenciar o CR/CAC, justamente por causa da
existência dos antecedentes criminais.
7000381-27.2022.7.00.0000
40001352817 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:39
:: 40001352817 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0...
10/12
Nesse contexto, ainda que a entrega/apresentação do documento falso ao SFPC
tenha sido realizada pelo despachante contratado pelo acusado, houve a
aquiescência deste [no mínimo dolo eventual], uma vez que, mesmo sabedor de
seus registros policiais, pagou um valor cinco vezes maior que o normal [o que
afasta a alegada boa-fé] para que o despachante fizesse a ‘mágica’ e obtivesse o
CR/CAC. [...].” (Grifos nossos.)
Da análise dos autos, tampouco existe controvérsia quanto à
materialidade delitiva.
A Folha de Antecedentes Criminais apresentada pelo réu, datada de
2.4.2019, supostamente, assinada e carimbada por Inspetor de Polícia, atesta que
"nada consta até a presente data nos sistemas informatizados da Polícia Civil,
contra o nominado". Ocorre que, no curso do IPM, a pedido do MPM, o Juízo de
Piso requisitou o referido documento diretamente ao Departamento de Tecnologia da
Informação Policial – DTIP (IPM 7000136-19.2019.7.03.0103 – Evento 1 – Doc. 5
– Fl. 63).
No documento emitido pelo DTIP, datado de 9.3.2020, constam
diversos registros anteriores à data da certidão apresentada pelo réu (ou seja,
anteriores a 2.4.2019). Nos anos de 2014, 2015 e 2018, o apelante foi investigado
por delitos previstos na Legislação de Trânsito, na Lei atinente ao Sistema Nacional
de Políticas Públicas sobre Drogas, no Estatuto do Desarmamento e no Código
Penal comum.
Além da Folha de Antecedentes, o Departamento encaminhou também
a Consulta de Preso, emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do RS,
referente ao réu, na qual constam diversas prisões anteriores à 2.4.2019 (IPM
7000136-19.2019.7.03.0103 – Evento 52 – Doc. 2).
Assim, a Folha de Antecedentes Policiais - supostamente emitida pela
PC/RS - entregue pelo réu ao despachante Rafael Stroher, para ser apresentada ao
Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados - SFPC, não atestava a real
situação do acusado, contra quem constavam registros criminais, sendo, portanto,
materialmente falsa.
3.
Da tese defensiva. Crime impossível por falsificação
grosseira.
A Defesa constituída sustenta que a conduta do réu se amolda à figura
do crime impossível - art. 32 do CPM. Sob a sua óptica, a Certidão de antecedentes
apresentada foi falsificada de forma grosseira, restando incapaz de obter o resultado
pretendido.
7000381-27.2022.7.00.0000
40001352817 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:39
:: 40001352817 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0...
11/12
Definitivamente, esse não é o caso dos autos, tanto que os registros
foram concedidos ao acusado.
A falsidade só foi descoberta quando a Brigada Militar alertou o SFPC
sobre a concessão de registro a Leandro Fontinel – o qual era procurado pela Justiça
–, fato desencadeador da investigação que levou ao réu, em razão de sua
proximidade com o citado indivíduo foragido.
A falsidade apta a enganar o homem médio e inclusive, agente da
Administração Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a sua
autenticidade não caracteriza a falsificação grosseira.
Tratando-se de delito consumado, uma vez que o meio utilizado foi
eficaz para a obtenção dos registros requeridos, afasta-se a tese de falsificação
grosseira e, por óbvio, de crime impossível.
A seguir, alguns Julgados pertinentes:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO
CPM. [...]. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
ELEMENTOS NORMATIVOS DO TIPO. CARACTERIZAÇÃO. DOLO.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. UNÂNIME. [...] Incorre nas
penas cominadas para o delito de uso de documento falso (art. 315 do CPM) o
civil que, imbuído do propósito de ludibriar a Administração Militar, [...]
apresenta documentos falsos, perante o Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados (SFPC) do Exército Brasileiro, no intuito de conferir aos
requisitantes o Certificado de Registro (CR).” (STM. APELAÇÃO nº 7000656-
10.2021.7.00.0000. Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Julgamento: 7.4.2022. Publicação: 19.4.2022). (Grifos nossos.)
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). USO DE
DOCUMENTO FALSO. CONTRAFAÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONTROLADO. CRIME MILITAR.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. TESES
DEFENSIVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. [...] RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
NO TOCANTE À CONDENAÇÃO. POR MAIORIA QUANTO À PENA. [...] 2.
Compete ao Exército Brasileiro, no exercício da atividade de natureza militar de
fiscalização de produtos controlados, expedir o Certificado de Registro (CR),
documento obrigatório que autoriza a utilização industrial, a armazenagem, o
comércio, a exportação, a importação, o transporte, a manutenção, a recuperação
e o manuseio desses produtos por pessoa física ou jurídica. 3. A JMU é competente
para processar e julgar o crime militar de uso de documentos falsos (art. 315 do
CPM) cometido por civil para a aquisição de produtos controlados, porque afeta
diretamente a própria Administração Militar, que é a responsável pela sua
expedição e controle. 4. A conduta de usar contrafação para adquirir produtos
controlados, a par de constituir grave violação da ordem jurídica, amolda-se ao
tipo penal previsto no art. 315 do CPM. Esse delito, para além da fé pública, afeta
7000381-27.2022.7.00.0000
40001352817 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/06/2023, 13:39
:: 40001352817 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c68f1b1be5e78c0...
12/12
a atividade da Administração Militar e, por conseguinte, não pode ser tido como
irrelevante, porque merecedor da intervenção da "ultima ratio", pela aplicação da
sanção penal militar. 5. A contrafação de CR que resulta na aquisição de produtos
controlados, ludibriando comerciante de tais produtos, os quais lidam
cotidianamente com a verificação dessa classe de documento, e perceptível
somente pelos agentes da Administração Militar responsáveis pela fiscalização,
não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a ocorrência de crime
impossível. [...] 8. Recurso conhecido e provido. Decisão por unanimidade no
tocante à condenação e por maioria quanto à pena.” (STM. APELAÇÃO nº
7000160-83.2018.7.00.0000. Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Julgamento: 21.8.2019. Publicação: 23.9.2019). (Grifo nosso.)
Assim, inexiste comprovação de falsificação grosseira, restando
afastada a hipótese de crime impossível.
4. Conclusão.
Ante os fundamentos apresentados, constatou-se que os argumentos da
Defesa não estão aptos a reformar a Decisão recorrida.
As teses Defensivas não afastam a má-fé imputada ao réu. Por sua vez,
as provas testemunhal e documental produzidas demonstram a materialidade e a
autoria do crime.
A Sentença prolatada em desfavor do apelante não merece reparo.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento à Apelação
interposta pelo civil ALISSON JÚNIOR DE OLIVEIRA WARTHMANN, para
manter íntegra a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352817v5 e
do código CRC cfe9b751.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 30/6/2023, às 10:19:51
1. DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADECausas extintivasArt. 123. Extingue-se a punibilidade:I - pela morte
do agente;[...]
2. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REQUISISTOSArt. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado,
mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça:a) estar provada a inexistência
do fato, ou não haver prova da sua existência;[...]
3. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REQUISISTOSArt. 439. [...]e) não existir prova suficiente para a
condenação;[...]
7000381-27.2022.7.00.0000
40001352817 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR